Tribunal: CARF
Processo: 14094.720001/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14094.720001/2017-33
ACÓRDÃO
1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOJAS AVENIDA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADA.
Na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis, não importando em
cerceamento de defesa pelo fato de ter sido negada.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. MALHA DCTF.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação
do erro em que se funde.
IRPJ. CSLL. SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO DE ICMS. CRÉDITO PRESUMIDO DE
ICMS. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO. ARTIGO 30 DA LEI
No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017.
Não demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos cumprem
os requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017 e no artigo 30 da
Lei no 12.973/2014, deve ser mantida a não homologação das retificações
de IRPJ e CSLL.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROVA.
A adoção do procedimento de diligência e/ou perícia objetiva, única e tão-
somente, dirimir dúvidas com relação às provas anteriormente carreadas
ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe
aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual, quanto à
formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Fl. 1013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e o pedido de diligência e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 14-70.426,
proferido pela 6a Turma da DRJ/RPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, mantendo a não homologação das retificações em questão, relativamente aos
valores apurados no ajuste anual do IRPJ e CSLL, anos-calendário 2012, 2013 e 2014.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de retificações de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF referentes aos meses de março/2013, março/2014, setembro de 2014 e
março/2015, onde o contribuinte pretendeu as seguintes reduções/exclusões de
débitos anteriormente declarados:
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
3

Por meio do Despacho Decisório de fls. 512 a 515, cujos trechos principais estão
reproduzidos a seguir, as retificações pretendidas não foram homologadas pela
DRF/Cuiabá:
[...]
Exercício 2013 (ano-calendário 2012)
4. O contribuinte foi intimado a apresentar comprovação das retificações
intentadas por meio de sua escrituração contábil e/ou fiscal, no entanto, não
trouxe o balancete de verificação, o demonstrativo do resultado do período,
tampouco o Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), firmados por seu
representante legal e pelo profissional de contabilidade responsável (registrado
no respectivo conselho de classe).
5. Confrontando-se as Declarações de Informações Econômico Fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ) transmitidas pelo contribuinte, é possível concluir que as
retificações por ele pretendidas decorrem preponderantemente da exclusão da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL do valor de R$ 7.051.750,80, a título de
“doações e subvenções para investimento” (fls. 128 e 139). Uma vez que não
foram apresentados documentos hábeis e idôneos a demonstrar a origem dessa
exclusão e o atendimento aos requisitos previstos na legislação tributária, impõe-
se a rejeição das retificações.
Exercício 2014 (ano-calendário 2013)
6. Também para este período de apuração, não foi apresentada a escrituração
contábil e/ou fiscal, a fim de permitir a conferência dos valores devidos a título de
IRPJ e CSLL.
7. O contribuinte argumenta que os valores declarados e parcialmente pagos a
título de ajuste anual, de R$ 6.545.014,43 (IRPJ) e R$ 2.356.205,19 (CSLL), na
verdade, corresponderiam às estimativas (apuradas com base em balanço de
redução) do mês de dezembro, vencidos em 31/01/2014.
8. Esse argumento não está em consonância com as informações constantes da
DIPJ 2014 (original), apresentada pelo contribuinte em 27/06/2014 (fls. 395/447).
Em todos os meses, teria sido levantado balanço de suspensão ou redução,
havendo tributo a pagar para os meses de abril, maio, junho e novembro. Mas
nenhum dos valores foi declarado ou pago. O valor do ajuste anual apontado
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
4
nessa DIPJ corresponde a R$ 4.805.459,01 para IRPJ e R$ 1.801.767,02 para a
CSLL.
9. Antes da entrega dessa DIPJ original, o contribuinte já havia confessado na
DCTF de março de 2014 (transmitida em 09/05/2014) os valores de R$
6.545.014,43 (IRPJ) e R$ 2.356.205,19 (CSLL), a título de ajuste anual. Parte destes
débitos foi paga (pagamento posteriormente alterado), parte parcelada no
âmbito do processo administrativo no 10183.722875/2014-22 (pedido de
parcelamento protocolizado em 19/12/2014).
10. Já pela DIPJ retificadora (fls. 448/502), transmitida em 25/11/2016, as
apurações mensais teriam resultado em valores a pagar para os meses de junho a
dezembro. A estimativa referente ao mês de dezembro não confere com o valor
informado originalmente a título de ajuste anual (em DCTF). O contribuinte não
declarou, nem pagou os valores relativos aos meses de junho a novembro e,
somente em 01/12/2016, os valores de R$ 6.545.014,43 (IRPJ) e R$ 2.356.205,19
(CSLL) foram informados pelo contribuinte na DCTF de dezembro (retificadora) e
excluídos da DCTF de março de 2014 (em malha). Em seguida (04/01/2017), nova
retificadora da DCTF de dezembro foi transmitida, majorando o valor da
estimativa do IRPJ para R$ 7.015.975,67 e da CSLL para R$ 2.723.702,99.
11. Há poucas semelhanças entre a apuração constante da DIPJ original e a da
retificadora. Os resultados do exercício (contábil) apontados nessas declarações e
no Sped Contábil (ECD – Dados Agregados – fls. 503/508) são absolutamente
divergentes entre si. De acordo com a DIPJ retificadora, foram excluídos do lucro
líquido os valores de R$ 6.678.358,25, referente “doações e subvenções para
investimento”, e R$ 2.146.484,18 referente a “outras exclusões”, para os quais
também nada foi trazido a fim de demonstrar a sua origem e amparo legal.
12. Além do fato de o contribuinte não ter trazido documentos atinentes à sua
escrituração contábil e fiscal, a pretendida exclusão do ajuste anual do IRPJ não
pode ser acolhida, na medida em que as estimativas mensais apuradas não foram
integralmente pagas, não se aplicando o permissivo previsto no art. 231, IV, do
Decreto no 3.000/99 (RIR). No caso, o contribuinte informou na última DCTF de
dezembro que o valor de R$ 3.525.455,32 estaria com a exigibilidade suspensa
por medida judicial, o que já foi desconsiderado por este Serviço, conforme
Informação
Fiscal
Secat
no
0204/14
(fls.
61/62
do
processo
no
10183.722875/2014-22).
13. O contribuinte pleiteou a substituição do código de receita do IRPJ parcelado
(no 10183.722875/2014-22), de 2430 (IRPJ – ajuste anual) para 2362 (IRPJ –
estimativa mensal). Tal pedido não pode ser deferido, já que a Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, em seu artigo 14, inciso VI, veda a concessão de
parcelamento (ordinário) de débitos relativos a pagamento mensal por estimativa
do IRPJ e da CSLL. Oportuno salientar que o parcelamento simplificado de que
trata o artigo 14-C da citada lei, ao qual não se aplicam as vedações estabelecidas
no artigo 14, está limitado ao valor consolidado de R$ 1.000.000,00.
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
5
14. No caso da CSLL, também não houve o recolhimento integral do valor
declarado a título de estimativa, remanescendo um saldo devedor de R$
367.497,80.
15. Ante a insuficiência probatória, bem como o não pagamento integral das
estimativas apuradas, constantes da DIPJ retificadora, o que implica em valor a
pagar no ajuste anual, impõe-se a rejeição das exclusões pleiteadas.
Exercício 2015 (ano-calendário 2014)
16. De acordo com a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) retificadora (fls. 509/511),
transmitida em 14/12/2016, observa-se que houve levantamento de balanços de
redução ou suspensão para todos os períodos do ano-calendário e que os valores
a pagar a título de estimativas para o mês de dezembro (encerramento do
exercício) corresponderiam a R$ R$ 1.376.140,90 (IRPJ) e R$ 1.074.824,87 (CSLL).
17. Entretanto, em data posterior, vale frisar, em 04/01/2017 (fls. 256/271), o
contribuinte confessou na DCTF de dezembro que os valores devidos seriam R$
3.389.940,32 (IRPJ) e R$ 1.260.625,35 (CSLL).
18. Uma vez que a inclusão de débito em DCTF importa em confissão de dívida, ao
passo que a ECF possui natureza apenas informativa, e que essa DCTF foi
apresentada posteriormente à última ECF transmitida, é de se considerar devidos,
para o mês de dezembro de 2014, os valores de R$ 3.389.940,32 (IRPJ) e R$
1.260.625,35 (CSLL). Oportuno registrar que o contribuinte não aduziu
documentos e esclarecimentos acerca dessa divergência.
19. Parte desses valores foi extinta (sob condição resolutória) por compensação e
parte por pagamento, restando saldos devedores de R$ 458.637,76 e R$
170.554,74, respectivamente em relação ao IRPJ e CSLL.
20. Tendo em conta que os valores a pagar a título de estimativa do mês de
dezembro (apurado com base em balanço de redução) não foram integralmente
extintos pelo contribuinte, cabe a rejeição das retificações, porquanto os valores
devidos no encerramento e não pagos devem compor o ajuste anual.
21. No que concerne à Cofins do mês de setembro, é de se reconhecer a perda de
objeto da presente análise, vez que a matéria (o suposto crédito decorrente do
pagamento a maior desse débito) será objeto de julgamento pela DRJ no processo
no 10183.901736/2015-44, em razão de manifestação de inconformidade
tempestivamente protocolizada pelo contribuinte (fls. 303/393).
CONCLUSÃO
22. No uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
e tendo em vista o disposto no art. 145 e 149 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional), e no art. 10 da Instrução Normativa RFB no
1.599, de 11 de dezembro de 2015, DECIDO:
a) NÃO HOMOLOGAR as retificações em questão, relativamente aos valores
apurados no ajuste anual do IRPJ e CSLL, anos-calendário 2012, 2013 e 2014; e b)
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
6
b) RECONHECER a PERDA DE OBJETO quanto à análise de malha DCTF,
relativamente à retificação da Cofins do mês de setembro de 2014.
Cientificada desta decisão em 16/03/2017 (Termo de Ciência à fl. 518), a
interessada apresentou em 17/04/2017 (Termo de Solicitação de Juntada à fl.
519) a Impugnação de fls. 522 a 542, onde alega, em síntese:
[...]
4. A DRF Cuiabá, visando obter esclarecimentos sobre as retificações realizadas
pela Requerente, emitiu o Termo de Intimação n°
01301/2017/100000019311467.
Por conta disso, em 25/01/2017 (doc. 2), a Requerente apresentou manifestação
explicando basicamente:
> Em relação às retificações relacionadas ao ano-calendário de 2012 (exercício
2013), a redução dos débitos de IRPJ e CSLL decorreu basicamente da exclusão de
valor de R$ 7.051.750,80 da base de cálculo de ambos os tributos a título de
"doações e subvenções para investimento", as quais, como se verá adiante, não
deveriam efetivamente ser adicionados ao lucro real e ao lucro líquido ajustado;
> Em relação ao ano-calendário de 2013 (exercício 2014), as retificações
apresentadas
decorreram
basicamente
da
equivocada
informação/preenchimento dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais
("DARFs") e das DCTF's para dezembro de 2014 com códigos correspondentes a
ajuste anual do IRPJ e CSLL, quando o correto seria informar nos DARF's os
códigos correspondentes ao pagamento das estimativas mensais que foram
efetivamente devidas durante o ano de 2013 e que, por conta de um equívoco da
Requerente, não haviam sido quitadas nas respectivas datas de vencimento; e
> Em relação ao ano-calendário de 2014 (exercício 2015), as retificações
apresentadas
decorreram
basicamente
da
equivocada
informação/preenchimento de DARF's e DCTF's referentes a março de 2015 com
códigos correspondentes a ajuste anual do IRPJ e CSLL, quando o correto seria
informar nos DARF's os códigos correspondentes ao pagamento de estimativas
mensais estimativas mensais efetivamente devidas durante o ano de 2014 e que,
por conta de um equívoco da Requerente, não haviam sido quitadas nas
respectivas datas de vencimento.
[...]
PRELIMINAR DE NULIDADE
8. Como mencionado acima, o Despacho Decisório não homologou as retificações
simplesmente porque a Requerente não teria apresentado documentos
suficientes que as justificassem, tendo havido a emissão de um único Termo de
Intimação endereçado à Requerente, sem oferecimento de oportunidade para
novos esclarecimentos e/ou juntada de documentos complementares.
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
7
9. Em momento algum, a DRF Cuiabá intimou a Requerente para, por exemplo,
complementar a documentação apresentada na manifestação de 25.1.2017. Ao
contrário, a alegação genérica no sentido de que "não foram apresentados
documentos hábeis e idôneo? foi a única circunstância que serviu de base para a
DRF Cuiabá presumir que todas as retificações apresentadas não possuíam base
lógica e documental.
[...]
11. De fato, apesar de ter a possibilidade de solicitar documentos
complementares que poderiam evitar o Despacho Decisório, a DRF Cuiabá optou
pelo caminho mais célere, qual seja, de simplesmente negar as retificações
apresentadas com base no argumento genérico de suposta falta de apresentação
de todos os documentos de natureza contábil e/ou fiscal pertinentes. E, para
tanto, presumiu que as retificações apresentadas pela Requerente estariam
inconsistentes.
13. Nesse sentido, a autora menciona que o antigo Conselho de Contribuintes
("CC") e, mais recentemente, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
("CARF") já declararam a nulidade de decisões baseadas em presunções que não
respeitaram o princípio da unidade da prova, também denominado por alguns
doutrinadores como princípio da unicidade probatória.
[...]
15. Enfim, não se justifica a não homologação de retificações com base em
premissas pouco seguras e que se sustentem pela análise de elementos isolados,
e não a partir de um amplo conjunto probatório que sempre esteve à disposição
das Autoridades Fiscais.
[...]
18. A precipitada não homologação das retificações impediu que a Requerente
apresentasse outros (e extremamente relevantes) documentos e informações,
além daqueles apresentados em resposta ao Termo de Intimação n°
01301/2017/100000019311467 expedido no curso da fiscalização.
19. Como conseqüência desse cenário, o Despacho Decisório deve ser declarado
nulo, na linha, inclusive, do entendimento já manifestado pelo atual CARF e antigo
CC:
20. O cenário descrito acima e os precedentes de CC e CARF acima mencionados
são suficientes para que se reconheça a nulidade integral do Despacho Decisório,
o que acarretará na automática homologação das retificações informadas pela
Requerente, sob pena de se admitir grave violação aos princípios da unidade da
prova, do contraditório, da ampla defesa e da boa-fé, ainda mais se levados em
conta os fatores que a Requerente passa a expor na sequência.
MÉRITO
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
8
21. Além das razões preliminares apresentadas acima, a Requerente passa a
demonstrar as razões pelas quais o Despacho Decisório merece ser reformado, de
modo que as retificações apresentadas pela Requerente sejam devidamente
homologadas.
I. ANO-CALENDÁRIO 2012
22. De acordo com o Despacho Decisório, a exclusão efetuada na base de cálculo
do IRPJ e CSLL (R$ 7.051.750,80) a título de "doações e subvenções para
investimento (fls. 128/139)” não teriam sido demonstrados por meio de
"documentos hábeis e idôneos a demonstrar a origem dessa exclusão e o
atendimento aos requisitos previstos na legislação tributária”.
23. A Requerente passa a demonstrar que tal exclusão se justifica diante do
correto tratamento tributário aplicável aos valores decorrentes de incentivos
fiscais ligados ao Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e
Serviços ("ICMS") que lhe foram concedidos pelo Estado de Mato Grosso do Sul
("MS").
24. Em síntese, diante do que dispõem a legislação aplicável e a jurisprudência
administrativa atualmente em vigor, tais incentivos possuem a natureza de
"subvenção para investimento", razão pela qual não devem ser oferecidos à
tributação do IRPJ e da CSLL. A exclusão do valor de R$ 7.051.750,80 decorreu
exatamente desse fato.
25. Desde já a Requerente ressalta que não é objeto desta Impugnação
comprovar exaustivamente que todos os requisitos exigidos pela legislação
tributária foram cumpridos para que os valores recebidos a título de "subvenção
para investimento" não fossem tributados pelo IRPJ e pela CSLL.
27. CASO A FISCALIZAÇÃO FEDERAL NÃO CONCORDE, DEVERÁ INSTAURAR
PROCEDIMENTO
PRÓPRIO
DE
FISCALIZAÇÃO
PARA,
EVENTUALMENTE,
QUESTIONAR O ENTENDIMENTO DA REQUERENTE VIA AUTO DE INFRAÇÃO. A
ESTREITA VIA INVESTIGATÓRIA DO PROCEDIMENTO DECORRENTE DA MALHA
NÃO AUTORIZA AS AUTORIDADES FISCAIS A QUESTIONAREM ENTENDIMENTOS
JURÍDICOS DOS CONTRIBUINTES QUE POSSAM NÃO SER ACEITOS PELO PRÓPRIO
FISCO FEDERAL, DESDE QUE, É CLARO, VIA AUTO DE INFRAÇÃO.
28. A partir disso, e em face do que alegou a DRF Cuiabá no parágrafo 4 do
Despacho Decisório, a Requerente, inicialmente, instrui a presente Impugnação
com o balancete de verificação, o Demonstrativo de Resultado do Exercício
("DRE") e o Livro de Apuração do Lucro Real (“LALUR") para fins de comprovação
das retificações realizadas no ano de 2012 (docs. 3 e 4).
(a) Conceito de subvenção para investimento
30. O conceito de subvenção é oriundo do Direito Financeiro e está definido no
artigo 12 da Lei n° 4.320, de 17.3.1964 ("Lei 4.320/64"), que estabelece normas
gerais para a elaboração e controle dos orçamentos públicos. Essa Lei define as
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
9
subvenções como transferências de recursos do Poder Público em favor de uma
entidade (pública ou privada), sem a exigência de uma contrapartida direta em
bens ou serviços, destinadas a cobrir "despesas de custeio das entidades
beneficiadas".
[...]
33. Por outro lado, as subvenções para investimento às quais a lei tributária se
refere correspondem a um tipo de "transferência de capital", definida pelo artigo
12, § 6o , da Lei 4.320/64, como uma dotação orçamentária para investimento,
feita em benefício de pessoa jurídica de direito público ou privado, a título de
"auxílios" ou "contribuições".
[...]
35. Um exemplo típico de subvenção para investimento são os benefícios fiscais
concedidos às empresas para incentivar, por exemplo, a implantação de uma
indústria em determinada região geográfica, com vistas à geração de empregos e
ao fomento da economia local.
36. Vale notar que o CARF já analisou essa questão diversas vezes, sendo possível
fixar, a partir das reiteradas decisões sobre o tema, o seguinte conceito: a
subvenção para investimento é uma transferência de recursos públicos, sem
caráter contraprestacional, destinada obrigatoriamente à realização de
determinado investimento, podendo assumir as formas de isenções ou reduções
de impostos (entre outras) concedidas pelo Poder Público como estímulo à
implantação ou expansão de empreendimentos:
[...]
37. Em linhas gerais, a jurisprudência do CARF exige que a subvenção para
investimento atenda a três requisitos específicos: (i) animus: a intenção do Poder
Público ao transferir os recursos deve corresponder à realização de determinado
investimento; (ii) vinculação: é preciso que a pessoa jurídica efetivamente utilize
os recursos transferidos em prol do empreendimento subvencionado; e (iii)
titularidade: a pessoa jurídica beneficiária da subvenção deve ser a titular do
empreendimento subvencionado, como ilustra a seguinte ementa:
[...]
(b) IRPJ e CSLL: legislação aplicável
[...]
40- Em linhas gerais, no que diz respeito ao IRPJ e à CSLL devidos pelas empresas
sujeitas à tributação com base no regime de lucro real, caso da Requerente, as
subvenções para custeio devem ser incluídas na base de cálculo dos tributos, ao
passo que as subvenções para investimento estão expressamente excluídas. NO
PRESENTE CASO, COMO OS INCENTIVOS FISCAIS LIGADOS AO ICMS CONCEDIDOS
PELO
MS PARA
A
REQUERENTE
CONSISTEM
EM
SUBVENÇÃO
PARA
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
10
INVESTIMENTO, OS VALORES CORRESPONDENTES DEVEM SER EXCLUÍDOS DAS
BASES DE CÁLCULO DE IRPJ E CSLL
[...]
42. Por outro lado, o tratamento das subvenções para investimento sofreu
algumas alterações ao longo do tempo. A questão era objeto dos artigos 38 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 26.12.1977 ("DL 1.598/77"), e 443 do RIR, que previam
expressamente que as subvenções para investimento não seriam computadas na
determinação do lucro real, desde que observados determinados requisitos.
43. A Lei n° 11.941, de 27.5.2009 ("Lei 11.941/09"), alterou as regras aplicáveis às
subvenções para investimento, principalmente no que diz respeito à forma de
contabilizar os valores respectivos, mas manteve a exclusão de tais valores do
lucro real, conforme determinação de seu artigo 18.
44. Atualmente, isto é, em período já posterior ao ano-calendário em que as
retificações foram feitas (2012). a questão está disciplinada pelo artigo 30 da Lei
n° 12.973, de 13.5.2014 ("Lei 12.973/14"), que estabelece expressamente a
exclusão das subvenções para investimento do cômputo do lucro real, desde que
sejam observados determinados requisitos.
(c) Incentivo fiscal estadual concedido pelo MS
49. A Requerente é beneficiária de incentivo fiscal concedido pelo MS no contexto
do Programa Estadual de Fomento à Industrialização, ao Trabalho, ao Emprego e à
Renda ("MS-Empreendedor"), o qual tem respaldo na Lei Complementar Estadual
n° 93, de 5.11.2001 ("LC MS 93/01"), regulamentada pelo Decreto Estadual n°
10.604, de 21.12.2001 (“Decreto MS 10.604/01").
50. Os incentivos foram concedidos por meio do Termo de Acordo n° 398, de
8.4.2009 (e seus aditivos, doe. 5), celebrado com a Secretaria da Fazenda do MS
("Termo de Acordo 398/09"), sendo eles: (i) crédito outorgado de ICMS
correspondente a 3% do valor das operações de saídas interestaduais destinadas
às suas filiais; (ii) crédito presumido correspondente a 50% do valor do ICMS
incidente nas operações de saídas interestaduais de mercadorias importadas,
quando a alíquota aplicável for superior a 4% ou crédito presumido sobre o valor
do imposto devido em saídas interestaduais de mercadorias importadas sujeitas à
alíquota interestadual de 4%, de tal forma que a alíquota efetiva aplicada seja de
2% - com base nos documentos recebidos, esse benefício teria perdido eficácia
em 30.6.2015; (iii) diferimento do ICMS incidente na importação de determinadas
mercadorias (expressamente indicadas) para o momento da sua saída promovida
pelo estabelecimento localizado no MS; (iv) regime especial de apuração mensal
do diferencial de alíquota de ICMS devido nas aquisições interestaduais de bens
destinados ao ativo imobilizado e de bens de uso e consumo; e (v) dispensa do
recolhimento do ICMS Garantido (antecipação) na entrada de mercadorias
oriundas de outros Estados.
[...]
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
11
52. Enfim, a análise acima evidencia que é correto o enquadramento desse
incentivo como subvenção para investimento, o que justifica a não tributação dos
respectivos valores por IRPJ e CSLL e, portanto, as retificações apresentadas pela
Requerente.
53. Reitere-se, uma vez mais, que o objetivo dos esclarecimentos acima é apenas
justificar a exclusão do valor de R$ 7.051.750,80 pela Requerente e a retificação
dos documentos fiscais do exercício de 2013 (ano-calendário de 2012). Eventual
questionamento relacionado ao enquadramento de tal incentivo como subvenção
para investimento só poderia ser discutido no âmbito de procedimento
administrativo instaurado especificamente para esse fim, que eventualmente
culmine com a lavratura de Auto de Infração.
54. O que se tem demonstrado na presente Impugnação é que a retificação da
DCTF referente ao ano-calendário de 2012 tem origem em documentos fiscais e
contábeis da Requerente e, mais do que isso, em uma análise criteriosa da
legislação federal que disciplina a apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL.
Nesse sentido, e no contexto de um procedimento administrativo decorrente de
Malha, devem ser admitidas as retificações das DCTF's que impõem a redução de
valores de IRPJ e CSLL a pagar para o ano-calendário de 2012.
II. ANO-CALENDARIO 2013
55. Conforme já mencionado, o Despacho Decisório mencionou que as alegações
da Requerente no sentido de que os valores declarados e pagos de IRPJ e CSLL
corresponderiam, na verdade, a estimativas mensais e não ao ajuste anual) não
estaria compatível com informações constantes da DIPJ 2014 (original), bem como
suportado por "escrituração contábil e/ou fiscal, a fim de permitira conferência
dos valores devidos a título de IRPJ e CSLL".
56. Nesse sentido, e em face do que alegou a DRF Cuiabá no parágrafo 6 do
Despacho Decisório, a Requerente traz com esta Impugnação os seguintes
documentos relativos à escrituração contábil e fiscal do ano-calendário de 2013
(docs. 6 a 8): balancetes de verificação, DRE e LALUR.
[...]
58. Com efeito, os documentos anexos permitem identificar que, em 31.3.2014, a
Requerente efetuou pagamentos de IRPJ e de CSLL (doc. 4 da Manifestação de
25.1.2017), utilizando-se dos códigos 2430 (IRPJ) e 6773 (CSLL), como se tais
valores fossem devidos a título de ajuste devido por conta do fechamento do ano-
calendário.
59. No entanto, ao revisar seus procedimentos contábeis e fiscais, a Requerente
notou que os pagamentos realizados com os códigos correspondentes a ajuste
anual (2430 e 6773) deveriam ter sido realizados com os códigos correspondentes
a estimativas mensais devidas pela Requerente para determinados meses do ano
de 2013 (códigos 2362 e 2484, relativos ao recolhimento de estimativas mensais
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
12
de IRPJ e CSLL, respectivamente) e que, por mero equívoco, não foram pagos no
vencimento dos tributos.
60. Justamente por conta dessa situação resumida acima, e que foi
detalhadamente exposta na Manifestação de 25.1.2017, a Requerente
apresentou DCTF's retificadoras para os meses de março de 2014 e dezembro de
2013 (doc. 8 da Manifestação de 25.1.2017), de tal sorte a declarar os valores
corretos devidos a título de estimativa (dezembro de 2013) e excluir os valores
que não eram devidos a título de ajuste (março de 2014).
61. Enfim, ditas retificações refletiram exatamente a situação "corrigida" por meio
da apresentação das REDARF's correspondentes (doc. 9 da Manifestação), ocasião
em que os pagamentos realizados em 31.3.2014 passaram a constar com os
códigos corretos (2362 e 2484).
62. Conforme também informado na Manifestação de 25.1.2017, a Requerente
também retificou a DIPJ 2014 (doc. 9), correspondente ao ano-calendário 2013,
passando a indicar um valor negativo a título de "Imposto de Renda a pagar"
(página 15 da DIPJ 2014 retificadora) e um valor de apenas R$ 94.004,24 a título
de "CSLL a pagar", deixando de constar os valores originalmente declarados como
devidos desses tributos: R$ 6.545.014,43 (IRPJ) e R$ 2.356.205,19 (CSLL).
63. Esses novos valores informados na DIPJ 2014 retificadora parecem ter sido
ignorados pelo Despacho Decisório, que se limitou a reiterar os valores
informados na DIPJ 2014 originária.
64. Esse é um ponto que merece ser revisto, se preciso em sede de diligência, até
porque confirmam que os valores pagos pela Requerente a titulo de estimativa
(que, originalmente, foram incorretamente considerados como a título de ajuste)
compuseram a apuração de IRPJ e CSLL e, assim, foram considerados para fins do
valor devido ao final de 2013 a título desses tributos - no caso do IRPJ,
especificamente, esses valores compõem o SALDO NEGATIVO apurado pela
Requerente naquele exercício.
65. Vale notar ainda que, conforme esclarecido na Manifestação de 25.1.2017, os
valores relativos aos juros e multa devidos por conta da condição de mora a que
ficou sujeita a Requerente (pagamento das estimativas dos meses de junho a
dezembro de 2013 pagos em março de 2014) já foram devidamente compensados
por meio das PER/DCOMP's apresentadas no dia 3.1.2017 (doc. 10).
66. Diante dos esclarecimentos trazidos pela Requerente na Manifestação de
25.1.2017, os quais foram resumidos nesta Impugnação, resta evidenciada a
necessidade de reforma do Despacho Decisório, de modo que as retificações
apresentadas pela Requerente quanto ao ano-calendário de 2013 sejam
devidamente homologadas, já que está absolutamente claro, especialmente a
partir de sua DIPJ 2014 retificadora e de seus documentos contábeis, que a
Requerente não deveria ter recolhido os valores originalmente pagos a título de
ajuste para os cofres públicos federais, mas sim a título de estimativas apuradas
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
13
ao longo do ano-calendário de 2013, as quais compuseram a apuração fiscal
daquele exercício.
III. ANO-CALENDÁRIO 2014
67. Conforme já mencionado, o Despacho Decisório afirmou que o argumento da
Requerente (no sentido de que os valores declarados e pagos de IRPJ e CSLL
corresponderiam, na verdade, a estimativas mensais e não ao ajuste anual) não
estaria compatível com informações constantes da DCTF de dezembro de 2014,
ao passo que "o contribuinte não aduziu documentos e esclarecimentos acerca
dessa divergência'.
68. Nesse sentido, e em face do que alegou a DRF Cuiabá no parágrafo 18 do
Despacho Decisório, a Requerente traz ao conhecimento desta DRJ os seguintes
documentos relativos à escrituração contábil e fiscal do ano de 2014 (docs. 11 a
13): balancetes de verificação, DRE e LALUR.
[...]
70. Com efeito, em 1°.4.2015, a Requerente efetuou pagamentos de IRPJ e de
CSLL (doc. 10 da Manifestação de 25.1.2017), utilizando-se dos códigos 2430
(IRPJ) e 6773 (CSLL), como se tais valores fossem devidos a título de ajuste
realizado por conta do fechamento do ano-calendário.
71. No entanto, ao revisar seus procedimentos contábeis e fiscais, a Requerente
notou que os pagamentos realizados com os códigos correspondentes a ajuste
anual (2430 e 6773) deveriam ter sido realizados com os códigos correspondentes
a estimativas mensais devidas pela Requerente para determinados meses do ano
de 2014 (códigos 2362 e 2484, relativos ao recolhimento de estimativas mensais
de IRPJ e CSLL, respectivamente) e que, por mero equívoco, não foram pagos no
vencimento dos tributos.
72. Justamente por conta da situação resumidamente explicada acima, e que foi
detalhadamente exposta na Manifestação de 25.1.2017, a Requerente
apresentou DCTF retificadora dos meses de dezembro/2014 e março/2015 (doc.
14 da Manifestação de 25.1.2017).
73. Enfim, ditas retificações visam refletir a retificação pretendida pela
Requerente no que diz respeito aos DARF's indevidamente preenchidos, de tal
modo que os pagamentos realizados em 1o .4.2015 passassem a constar com os
códigos corretos (2362 e 2484).
74. Conforme também informado na Manifestação de 25.1.2017, a Requerente
também retificou a ECF 2015 (doc. 14), correspondente ao ano-calendário 2014,
passando a indicar valores negativos a título de "Imposto de Renda a pagar" (-
1.555.161,65) a título de "CSLL a pagar" (-15.255,74), deixando de constar os
valores originalmente declarados como devidos desses tributos: RS 6.545.014,43
(IRPJ) e R$ 2.356.205,19 (CSLL).
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
14
75. Esses novos valores informados na ECF 2015 retificadora parecem ter sido
ignorados pelo Despacho Decisório, que se limitou a reiterar os valores
informados na DCTF de Dezembro de 2014.
76. Esse é um ponto que merece ser revisto, se preciso em sede de diligência, até
porque confirmam que os valores pagos pela Requerente a título de estimativa
(que, originalmente, foram incorretamente considerados como a título de ajuste)
compuseram a apuração de IRPJ e CSLL e, assim, foram considerados para fins dos
SALDOS NEGATIVOS apurados ao final de 2014 a título desses tributos.
77. Vale notar, ainda, que, conforme esclarecido na Manifestação de 25.1.2017,
os valores relativos aos juros e multa devidos por conta da condição de mora a
que ficou sujeita a Requerente (pagamento das estimativas do mês de
dezembro/2014) já foram devidamente compensados por meio das PERD/COMP's
apresentadas no dia 3.1.2017 (doc. 15).
[...]
79- Isto, por sua vez, torna improcedente a informação contida no Despacho
Decisório no sentido de que "os valores a pagar a título de estimativa do mês de
dezembro (apurado com base em balanço de redução) não foram integralmente
extintos pelo contribuinte", uma vez que tais valores foram devidamente
recolhidos, tendo ocorrido apenas e tão somente um equívoco no que diz
respeito aos códigos de recolhimento, conforme evidenciado acima e esclarecido
de forma contundente na Manifestação de 25.1.2017.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
81- Ao longo desta Impugnação, a Requerente demonstrou a pertinência das
retificações apresentadas em relação ao ano-calendário de 2012 (redução dos
débitos de IRPJ e CSLL em face da exclusão do valor de R$ 7.051.750,80 a título de
"doações e subvenções para investimento"), bem como em relação aos
anoscalendário de 2013 e 2014 (retificações apresentadas basicamente em razão
do equivocado preenchimento dos DARF's com códigos correspondentes a ajuste
anual de IRPJ e CSLL, quando o correto seria informar os códigos correspondentes
ao pagamento de estimativas mensais efetivamente devidas durante o ano de
2013 e 2014).
82. Mais do que isso, a Requerente trouxe ao processo administrativo as provas
documentais "exigidas" pelo Despacho Decisório (ref. escrituração contábil e/ou
fiscal) que comprovam a procedência das retificações apresentadas.
83. Por conta disso dessas evidências e esclarecimentos ora prestados, nos termos
do artigo 16, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72, a Requerente pleiteia a
conversão do julgamento da presente Impugnação em diligência, para que, se for
considerado necessário, tenha a oportunidade de prestar as informações
complementares porventura necessárias para comprovar a correção das
informações trazidas por meio da Manifestação de 25/01/2017 e resumidas nesta
impugnação.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
15
84. No caso de ser considerada necessária a realização da diligência, a Requerente
já apresenta abaixo os quesitos cujas respostas permitirão que o processo seja
saneado e, assim, esteja pronto para adequado julgamento:
[...]
86. Diante disso, a Requerente pleiteia, inicialmente, seja dado INTEGRAL
PROVIMENTO a esta IMPUGNAÇÃO, declarando-se NULO o Despacho Decisório e,
por conseqüência, homologadas todas as retificações apresentadas para os anos-
calendário de 2012, 2013 e 2014.
87. No remoto caso de não se reconhecer a nulidade, a Requerente tem como
demonstrada a improcedência do Despacho (no mérito), uma vez que, ao longo
desta Impugnação, restou comprovada a pertinência das retificações
apresentadas em relação ao ano-calendário de 2012 (redução dos débitos de IRPJ
e CSLL em face da exclusão do valor de R$ 7.051.750,80 a título de "doações e
subvenções para investimento"), bem como em relação aos anos-calendário de
2013 e 2014 (retificações apresentadas em razão do equivocado preenchimento
das guias DARF's com códigos correspondentes a ajuste anual de IRPJ e CSLL,
quando o correto seria informar os códigos correspondentes ao pagamento de
estimativas mensais efetivamente devidas durante o ano de 2013 e 2014).
88. Dessa forma, no caso de restar superada a alegação de nulidade da autuação,
a Requerente pleiteia seja dado INTEGRAL PROVIMENTO à presente
IMPUGNAÇÃO a fim de que sejam devidamente HOMOLOGADAS AS
RETIFICAÇÕES DAS DCTF'S REFERENTES AOS ANOS-CALENDÁRIOS DE 2012 a 2014,
com o conseqüente cancelamento de quaisquer valores que porventura sejam
exigidos da Requerente que decorram dessas retificações.
89. Caso se entenda que os documentos e esclarecimentos apresentados não
sejam suficientes para o processamento e a homologação das retificações, então
a Requerente pleiteia, nos termos do artigo 16, inciso IV, do Decreto 70.235/72,
seja determinada a conversão do julgamento da presente Impugnação em
DILIGÊNCIA, para que tenha a oportunidade de prestar as informações e os
documentos necessários para comprovar a legitimidade das retificações
apresentadas nos anos de 2012, 2013 e 2014.
90. Ainda nesse contexto, a Requerente protesta pela posterior juntada de
documentos adicionais que sejam necessários para a melhor elucidação dos fatos
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, cujo
julgamento é sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
16
São considerados nulos somente atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59, incisos I e II, do Decreto no
70.235, de 1972 (PAF), não havendo que se falar em nulidade quando observado
no despacho decisório o disciplinamento do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
RETIFICAÇÃO DE DCTF. MALHA DCTF.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde.
IRPJ. CSLL. SUBVENÇÃO. BENEFÍCIO FISCAL DE ICMS.
As subvenções para investimentos passíveis de exclusão da apuração do lucro real
são aquelas que, concedidas pelo Poder Público com a intenção de que sejam
destinadas a investimento, sejam efetiva e especificamente aplicadas pelo
beneficiário nos investimentos previstos, definidos e valorados pelo ente
governamental concedente, devendo haver absoluta correspondência e
vinculação entre a percepção da vantagem e a aplicação dos recursos.
Não havendo esta comprovação, a subvenção é tida como de custeio e, como tal,
tributada, compondo a base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROVA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não preenchidos os requisitos legais
previstos para sua formulação, bem como quando se trata de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da impugnação. A prova
documental deve ser apresentada quando da manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual, a menos que
demonstrado, justificadamente, o preenchimento de um dos requisitos
constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972, o que não se logrou
demonstrar no presente caso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
17
VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de análise de DCTFS retificadoras referentes aos meses
de março/2013, março/2014 e março/2015, apresentadas pelo contribuinte e que ficaram retidas
em malha, em razão de redução para “zero” dos débitos de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual,
nos anos-calendário 2012, 2013 e 2014, com fundamento no art. 10 da IN RFB no 1599/2015, que
assim dispõe:
Art. 10. As DCTF retificadoras poderão ser retidas para análise com base na
aplicação de parâmetros internos estabelecidos pela RFB.
§ 1o O sujeito passivo ou o responsável pelo envio da DCTF retida para análise
será intimado a prestar esclarecimentos ou apresentar documentação
comprobatória sobre as possíveis inconsistências ou indícios de irregularidade
detectados na análise de que trata o caput.
§ 2o A intimação poderá ser efetuada de forma eletrônica, observada a legislação
específica, prescindindo, neste caso, de assinatura.
§ 3o O não atendimento à intimação no prazo determinado ensejará a não
homologação da retificação.
§ 4o Não produzirão efeitos as informações retificadas:
I - enquanto pendentes de análise; e
II - não homologadas.
§ 5o É facultado ao sujeito passivo, no prazo de 30 (trinta) dias contado da data da
ciência da decisão que não homologou a DCTF retificadora, apresentar
impugnação dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ)
de sua jurisdição, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Em conformidade com o dispositivo acima, o contribuinte foi intimado pela
Fiscalização a apresentar os esclarecimentos necessários sobre a pretendida redução dos tributos
e a apresentar documentação contábil/fiscal comprobatória.
Após análise dos esclarecimentos e documentação apresentada pela interessada
(fls. 16 a 394), a Fiscalização emitiu o despacho decisório de fls. 512 a 515, não homologando as
retificações pretendidas pela interessada.
Contra esta decisão, foi interposta Impugnação, a qual, em sentido semelhante, não
fora acolhida, concluindo a DRJ por não homologar as retificações efetuadas.
Em recurso, a recorrente defende a reforma integral do acórdão, renovando suas
alegações de defesa apresentadas em Impugnação, cujos argumentos serão a seguir reanalisados:
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
18

Da Preliminar de Nulidade
Inicialmente, alega a Interessada que a decisão recorrida padece de nulidade
porque negou as retificações apresentadas com base em argumento genérico de suposta falta de
apresentação de todos os documentos de natureza contábil e/ou fiscal pertinentes, e que deveria
deferir o pedido de diligência.
Equivoca-se.
Não houve o cerceamento do direito de defesa alegado, uma vez tanto o
contraditório como a ampla defesa foram assegurados ao contribuinte por meio da impugnação
interposta, cujos documentos juntados foram apreciados pela Autoridade julgadora de primeira
instância, conforme se depreende da leitura da decisão por ela proferida.
Ressalte-se, por oportuno, que é na impugnação o momento em que se instaura a
fase litigiosa do processo, permitindo a apresentação de provas e contrarrazões.
Com referência aos reclamos de cerceamento de defesa por ter sido negada
diligência/perícia pretendida, não há como prevalecer seus argumentos.
Entendeu a DRJ, especificamente quanto à realização de diligência e perícia que o
contribuinte não ressaltou a relevância destas providências, afigurando-se prescindível a
realização em dados, cuja demonstração seria ônus do contribuinte.
Além do mais, consignou que o procedimento de diligência e/ou perícia objetiva
única e tão-somente dirimir dúvidas com relação às provas carreadas ao processo, não se
prestando, portanto, a suprimir o encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação
tributária processual, quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Com efeito, entendendo o contribuinte haver necessidade de análise de seus livros
fiscais e contábeis, deveria fazer acostá-los aos autos, pelo menos em parte, correlacionando seus
argumentos com os apontamentos contidos nos referidos livros fiscais, de forma a convencer o
julgador acerca da regularidade de seus procedimentos. Não o fazendo, de fato, não há que se
realizar perícia/diligência acerca de dados cuja demonstração seja ônus do contribuinte, pois não
cabe ao julgador substituí-lo na produção de provas.
Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Ano-Calendário 2012
O contribuinte pretende reduzir para “zero” os débitos de IRPJ e CSLL apurados no
ajuste anual informados na DCTF de março/2013.
A fiscalização constatou que as retificações pretendidas decorrem
preponderantemente da exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL do valor de R$
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
19
7.051.750,80, a título de “doações e subvenções para investimento”. Como não foram
apresentados documentos hábeis e idôneos para comprovação da origem desta exclusão e o
atendimento aos requisitos previstos na legislação tributária, a retificação não foi homologada.
Em recurso, a Interessada inicialmente alega que o procedimento de malha não
autoriza o questionamento de entendimentos jurídicos por ela adotados e que tais entendimentos
somente poderiam ser questionados por meio de Auto de Infração. Digo eu, rejeita-se de logo tal
alegação, pois o procedimento de malha encontra-se previsto em legislação, não havendo a
limitação defendida quanto ao questionamento dos entendimentos jurídicos adotados pelo
contribuinte.
De fato, a dedução de valores que afetam a base de cálculo dos tributos,
importando na sua redução ou exclusão, devem ser verificados pela Fiscalização no procedimento
de malha, para verificar sua adequação à legislação tributária.
Assim, como as reduções para “zero” dos débitos de IRPJ e CSLL apurados no ajuste
anual do exercício de 2013, ano-calendário de 2012, têm como causa preponderante a dedução
do valor de R$ 7.051.750,80 da base de cálculo do IRPJ e CSLL, a título de subvenções para
investimento, faz-se necessário verificar se esta dedução está de acordo com a legislação
tributária.
Sobre este ponto, a CSRF tem manifestado entendimento de que a subvenção
passível de exclusão do Lucro Real é aquela que observa os requisitos do art. 30 da Lei no 12.973,
de 2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
INCENTIVOS FISCAIS DE ICMS CONCEDIDOS PELO ESTADO DA PARAÍBA.
CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. EQUIPARAÇÃO À SUBVENÇÃO DE INVESTIMENTO.
ARTIGO 30 DA LEI No 12.973/14. LEI COMPLEMENTAR No 160/2017. EXCLUSÃO
DO LUCRO REAL. LEGITIMIDADE.
Uma vez demonstrado que os benefícios fiscais de ICMS concedidos pelo Estado
da Paraíba cumprem os requisitos previstos na Lei Complementar no 160/2017 e
no artigo 30 da Lei no 12.973/2014, correta a manutenção do tratamento fiscal
aplicável às subvenções para investimento, podendo, assim, as receitas dali
decorrentes serem excluídas do cômputo do Lucro Real.
(Acórdão no 9101-006.174, relator Alexandre Evaristo Pinto, sessão em
13.07.2022)
Os elementos constantes dos autos não permitem concluir que as exigências
previstas no art. 30 da Lei no 12.973/2014, acima referidas, foram cumpridas.
Como as reduções nos valores apurados de IRPJ e CSLL, pretendidas pelo
contribuinte, decorrem preponderantemente da exclusão da base de cálculo do IRPJ e da CSLL do
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
20
valor de R$ 7.051.750,80, a título de “doações e subvenções para investimento”, não há como
acatar as retificações.
Logo, deve ser mantida a não homologação das retificações de IRPJ e CSLL
referentes ao ano-calendário de 2012.
Ano-Calendário 2013
O contribuinte pretende a alteração dos débitos de IRPJ e CSLL apurados no ajuste
anual e informados na DCTF de março/2014.
De acordo com o Despacho Decisório, as retificações não foram homologadas
devido a inconsistências entre a DIPJ original, DIPJ retificadora e DCTFs entregues. A fiscalização
apurou ainda que as estimativas mensais não foram integralmente pagas, especialmente a
estimativa de dezembro, no valor de R$ 3.525.455,32, informada na última DCTF entregue como
suspensa por medida judicial, o que já foi desconsiderado pela fiscalização, conforme informação
fiscal Secat No 0204/2014, às fls. 61/62 do processo no 10183.722875/2014-22.
Em recurso, a recorrente tece as mesmas considerações de sua Impugnação e,
considerando que elas já foram analisadas pela decisão recorrida, faço uso do art. 501, § 1o, da Lei
no 9.784, de 1999, para adotar seus fundamentos como razões de decidir deste voto:
[...]
Na ficha 12A – Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, da DIPJ
retificadora, o contribuinte deduziu R$ 3.525.455,32 na linha 22 (Parcelamento
Formalizado de IR sobre a Base de cálculo Estimada). Veja-se a transcrição desta
Ficha a seguir:

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
21
1. No entanto, como apontado pela Fiscalização o contribuinte pleiteou a
substituição do código de receita do IRPJ parcelado no processo no
10183.722875/2014-22, de 2430 (IRPJ – ajuste anual) para 2362 (IRPJ –
estimativa mensal), mas tal pedido foi indeferido naquele processo, pois a
Lei no 10.522/2002, em seu art.14, inc. VI, veda a concessão de
parcelamento (ordinário) de débitos de estimativa mensal de IRPJ e CSLL.
2. Assim, incabível a dedução de R$ 3.525.455,32 na linha 22. a título de
parcelamento formalizado de IR sobre a base de cálculo estimada.
3. No caso da CSLL, a Fiscalização também apontou a existência de um saldo
devedor de R$ 367.497,80.
4. Pelo exposto, não há como acatar as retificações pretendidas na DCTF de
março/2014.

Ano-Calendário 2014
Neste ano-calendário, o contribuinte pretende reduzir para “zero” os débitos de
IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual e informados na DCTF de março/2015.
De acordo com a fiscalização, a escrituração contábil fiscal (ECF) retificadora (fls.
509/511), transmitida em 14/12/2016, o IRPJ e a CSLL devidos a título de estimativa para o mês de
dezembro corresponderia a R$ 1.376.140,90 (IRPJ) e R$ 1.074.824,87 (CSLL), porém, o
contribuinte confessou em DCTF transmitida em 04/01/2017, portanto, em data posterior, os
valores de R$ 3.389.940,32 (IRPJ) e R$ 1.260.625,35 (CSLL). E o contribuinte não apresentou
documentos acerca desta divergência. Informa ainda a Fiscalização que parte destes débitos
foram extintos por pagamento parte por compensação, restando saldos devedores de R$
458.637,76 (IRPJ) e R$ 170.554,74 (CSLL). Dadas estas divergências e os saldos devedores das
estimativas de dezembro, a Fiscalização rejeitou as retificações pretendidas pelo contribuinte na
DCTF de março/2015, referentes ao IRPJ e à CSLL apurados no ajuste anual.
Sobre o ponto, em recurso, a Interessada volta a alegar que em 01/04/2015 efetuou
recolhimentos de IRPJ e CSLL utilizando-se dos códigos 2430 (IRPJ) e 6773 (CSLL) como se tais
valores fossem devidos a título de ajuste no fechamento do ano-calendário, mas ao verificar seus
procedimentos contábeis e fiscais, percebeu que os pagamentos realizados com aqueles códigos
deveriam ter sido realizados com os códigos de estimativas mensais para determinados meses do
ano de 2014 e que por equívoco não foram pagos no vencimento. Diz ainda que apresentou DCTFs
retificadoras para os meses de dezembro/2014 e março/2015 visando refletir as a retificação
pretendida referentes aos Darfs indevidamente preenchidos.
Informa que retificou a ECF/2015 correspondente ao ano-calendário de 2014, onde
passou a indicar valores negativos de IRPJ a pagar (- 1.555.161,65) e CSLL a pagar (- 15.255,74),
deixando de constar os valores originalmente declarados a pagar e um valor de R$ 94.004,24 de
CSLL a pagar, deixando de constar os valores originalmente declarados como devidos desses
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
22
tributos: R$ 6.545.014,43 (IRPJ) e R$ 2.356.205,19 (CSLL). Informa que as multas e juros da
estimativa mensal de dezembro/2014 foram devidamente compensados por meio de Per/Dcomps
apresentados em 03/01/2017. Entende que é improcedente a informação contida no despacho
decisório no sentido de que “os valores a pagar a título de estimativa do mês de dezembro
(apurado com base em balanço de redução) não foram integralmente pagos pelo contribuinte”,
uma vez que tais valores foram devidamente recolhidos, tendo ocorrido um equívoco nos códigos
de recolhimento.
Esses mesmos argumentos também foram analisados pela DRJ. Por também
concordar com seus fundamentos, utilizo como razões de decidir deste voto, transcrevendo-os a
seguir:
Conforme constatado pela Fiscalização, há divergências entre os valores da
estimativa mensal de IRPJ e CSLL referentes a dezembro/2014, informadas na
Escrituração Contábil Fiscal – ECF retificadora e aqueles declarados na DCTF
retificadora de dezembro.
De fato, podemos constatar que na ECF retificadora entregue em 14/12/2016, os
débitos de IRPJ e CSLL a pagar referentes às estimativas de dezembro/2014
apresentam valores de R$ 1.376.140,90 e R$ 1.074.824,87, respectivamente (vide
ECF às fls. 511/512), enquanto que a DCTF retificadora apresentada em
04/01/2017 (fls. 256/271) informam débitos de IRPJ no montante de R$
3.389.940,32 e de CSLL no valor de R$ 1.260.625,35.
Ou seja, os valores de IRPJ e CSLL informados na DCTF retificadora do mês de
dezembro/2014 não estão amparadas pela Escrituração Contábil Fiscal
retificadora apresentada pelo contribuinte em 14/12/2016.
Observe-se que os valores de IRPJ e CSLL apurados por estimativa mensal em
dezembro/2014 influenciam diretamente os valores de IRPJ e CSLL apurados no
ajuste anual.
Em razão da discrepância apontada, não podemos afirmar que as retificações
pretendidas pelo contribuinte na DCTF retificadora de março/2015 (redução para
“zero” dos débitos de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual realizado em
31/12/2014), estão amparadas pela escrituração contábil fiscal, causando dúvidas
sobre a exatidão das alterações pleiteadas.
[...]
Por fim, o contribuinte continua promovendo retificações na DCTF de
dezembro/2014 e na Escrituração Contábil Fiscal – ECF do exercício de 2015, ano-
calendário de 2014, mesmo após a impugnação apresentada, tendo apresentado
até o momento, duas DCTFs retificadoras, uma em 30/05/2017 e outra
01/06/2017, após a impugnação, totalizando 08 DCTFs retificadoras para o mês de
dezembro/2014. Quanto à ECF, consta a apresentação de uma ECF retificadora
apresentada após a impugnação, em 21/06/2017, totalizando 04 escriturações
retificadoras.
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
23
Observe-se as telas a seguir:
Relação das DCTFs entregues referentes a dezembro/2014:

Na última DCTF retificadora do mês de dezembro/2014, apresentada em
01/06/2017, o IRPJ devido por estimativa apresenta o valor de R$ 2.931.302,55, e
a CSLL tem o valor de R$ 1.090.070,61.

Também houve a entrega de uma Escrituração Contábil Fiscal – ECF retificadora
para o exercício de 2015, ano-calendário de 2014, apresentada após a
impugnação, em 21/06/2017, totalizando 4 ECFs retificadoras, conforme pesquisa
a seguir:
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
24

Na última ECF, apresentada em 21/06/2017, não foi apurado débito de estimativa
mensal de IRPJ referente a dezembro/2014, e a CSLL a pagar apresenta o valor de
R$ 227.651,45. Confira-se:

Fl. 1036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
25

Portanto, repita-se, como as estimativas mensais de IRPJ e CSLL influenciam
diretamente o ajuste anual, em razão da discrepância apontada entre a DCTF de
dezembro/2014 e a ECF, não há como afirmar-se que as retificações pretendidas
pelo contribuinte na DCTF retificadora de março/2015 (redução para “zero” dos
débitos de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual realizado em 31/12/2014), estão
amparadas pela escrituração contábil fiscal, causando dúvidas sobre a exatidão
das alterações pleiteadas.

Pedido de Diligência
Quanto ao tópico, a decisão recorrida assim se manifestou:
Pedido de Diligência
(...), na solicitação de diligência e/ou perícia devem ser atendidos os requisitos
previstos para sua formulação, sob pena de indeferimento, a teor do já citado art.
16, inciso IV, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972.
De fato, é condição para a formulação do pedido de realização de diligências e/ou
perícias a exposição não só dos quesitos, mas também dos motivos que a
justifiquem, de forma a consagrar outro princípio norteador da Administração
Tributária, não menos importante, qual seja, o da economia processual.
Ademais, a adoção do procedimento de diligência e/ou perícia, acima
mencionado, objetiva, única e tão-somente, dirimir dúvidas com relação às provas
anteriormente carreadas ao processo, não se prestando, portanto, a suprimir o
encargo que cabe aos sujeitos ativo e passivo da relação tributária processual,
quanto à formação da demonstração probatória que a cada um compete.
Fl. 1037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.566 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14094.720001/2017-33
26
[...]. No caso, indefere-se o pedido de diligência, pois presentes nos autos
elementos capazes de formar a convicção do julgador.
De outro lado, registre-se restar pacificado nesta Turma de Julgamento o
entendimento da admissibilidade de apreciação de todas as provas juntadas aos
autos, até o momento do julgamento, em atenção ao princípio da verdade
material.
Também neste ponto, a decisão deve prevalecer pelos mesmos fundamentos.
Conclusão
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade e o pedido de diligência e no mérito,
voto por negar provimento ao recurso, mantendo os termos da decisão recorrida.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1038
DF CARF MF
Original